Tribunal: TRF3
Processo: 5025279-08.2023.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
55/575)

5025279-08.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5025279-08.2023.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: LEVI CORREIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEVI CORREIA - SP309052-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - DF40561-A

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO DA CORREGEDORIA DA 8a REGIÃO FISCAL - ESCOR08, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO FATO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado por servidor aposentado, visando ao reconhecimento da prescrição e à extinção de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado para apuração de supostas irregularidades funcionais.

O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa, afirmando que a Administração teve ciência dos fatos em 17.05.2018 e que apenas em 20.06.2023 teria ocorrido sua intimação pessoal. Alega, ainda, a ilegalidade da apuração baseada em culpa, diante da exigência de dolo para caracterização de improbidade administrativa, bem como a incidência da prescrição de oito anos prevista na Lei no 8.429/1992.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa no processo disciplinar instaurado contra o agravante; (ii) saber se é possível reconhecer, em mandado de segurança, a inexistência de dolo na conduta investigada no PAD; e (iii) saber se a prescrição prevista na Lei de Improbidade Administrativa é aplicável ao processo administrativo disciplinar regido pela Lei no 8.112/1990.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula no 635 do STJ, o prazo prescricional para apuração de infração disciplinar inicia-se quando a autoridade competente para instaurar o processo administrativo toma conhecimento do fato, interrompendo-se com a instauração de sindicância ou processo disciplinar.

No caso concreto, a Administração tomou ciência da denúncia em 17.05.2018 e adotou medidas investigativas subsequentes, incluindo a instauração de sindicância investigativa e sindicância patrimonial, o que demonstra a inexistência de decurso do prazo prescricional quinquenal.

A análise acerca da existência de dolo ou culpa na conduta investigada exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que pressupõe direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

A prescrição prevista no art. 23 da Lei no 8.429/1992 aplica-se às ações de improbidade administrativa e não aos processos administrativos disciplinares regidos pela Lei no 8.112/1990, pois se tratam de instâncias autônomas.

O agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar suas conclusões.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para apuração de infração disciplinar inicia-se na data em que a autoridade competente toma conhecimento do fato e interrompe-se com a instauração de sindicância ou processo disciplinar. 2. A análise da existência de dolo ou culpa em processo administrativo disciplinar demanda dilação probatória e não pode ser realizada em mandado de segurança. 3. A prescrição prevista na Lei de Improbidade Administrativa não se aplica ao processo administrativo disciplinar regido pela Lei no 8.112/1990.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 932, V, e 1.025; Lei no 8.112/1990, art. 142; Lei no 8.429/1992, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 25.150/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 20.06.2023; STJ, RO nos EDcl nos EDcl no MS 11.493/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 25.10.2017; STJ, Súmula no 635.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5025279-08.2023.4.03.6100

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: LEVI CORREIA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEVI CORREIA - SP309052-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - DF40561-A

APELADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INQUÉRITO DA CORREGEDORIA DA 8a REGIÃO FISCAL - ESCOR08, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto por Lei Correa contra a decisão que negou provimento à sua apelação.

O recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, a ocorrência da prescrição quinquenal do processo administrativo disciplinar (PAD), afirmando que, como servidor aposentado, a interrupção do prazo não poderia ocorrer por mera publicação no Boletim de Serviço, mas apenas por intimação pessoal, ocorrida em 20/06/2023, quando já transcorrido o prazo prescricional. Ainda assevera a ilegalidade da apuração baseada em culpa, sustentando que, conforme os Temas 309 e 1.199 do STF e a Lei n° 14.230/2021, é indispensável a comprovação de dolo específico para atos de improbidade, tese que deveria ser aplicada retroativamente aos processos em curso. Argumenta ainda que o PAD já se encontra praticamente concluído, com indiciamento e relatório final propondo cassação de aposentadoria, o que justificaria o controle judicial imediato. Por fim, sustenta também a prescrição de oito anos prevista na Lei de Improbidade, considerando que os fatos investigados remontam a 2004, 2005 e 2007. Diante disso, requer o provimento do agravo interno, com a retratação da decisão ou a apreciação pelo colegiado, para reconhecer a prescrição ou a atipicidade da conduta e determinar a extinção do PAD.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

O recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” ( AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, o agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

No caso presente, o impetrante, ora agravante, sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal, pois se for tomada como base a data de 17/05/2018, data de quando a administração tomou conhecimento da denúncia e a data de 20/06/2023, quando então tomou conhecimento do Processo Administrativo, já teriam se passado mais do que 5 (cinco) anos, ocorrendo, portanto, a prescrição.

Há nos autos (Id. 334 792 386 - pag. 1/3) denúncia levada ao sr. Delegado Corregedor Geral da Receita Federal do Brasil de São Paulo, datada de 17/05/2018, em de que o impetrante teria omitido que à época da sua posse estava respondendo a processo criminal bem como ter sofrido diversas ações na área cível e trabalhista, além de fraude em processo de execução, que deveria ser apurada.

O Processo Administrativo foi instaurado sob n° 16302.720042/2018-33.

Conforme a Súmula n° 635 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da contagem da prescrição quinquenal é a data em que a autoridade competente toma conhecimento do fato:

"Súmula n° 635. Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção."

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSUMADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Cuida-se de mandado de segurança onde se pretende a concessão da ordem para anular penalidade de demissão aplicada a Servidor Público devido à suposta prática da infração prevista no art. 132, IV, da Lei n. 8.112/1990, mediante a Portaria n. 155, de 11.04.2019 e publicada no DOU de 12.04.2019.

II - É firme o entendimento desta Corte de que o termo inicial do prazo prescricional do Processo Administrativo Disciplinar é a data do conhecimento inequívoco da infração pela autoridade competente para a instauração do PAD.

III - O prazo prescricional, previsto no art. 142 da Lei n. 8.213/1991 não se inicia no momento em que qualquer servidor tenha conhecimento dos fatos, mas, sim, no momento em que a autoridade competente para a abertura do processo administrativo disciplinar toma ciência.

IV - O conhecimento dos fatos pela autoridade coatora somente se perfectibilizou no momento do recebimento de denúncia anônima em 28.3.2011 (fl. 1.352e), sendo constituída a Comissão Processante em 17.03.2016.

V - Nesse contexto, observo não assistir razão ao Impetrante, no que toca à suscitada prescrição da pretensão punitiva, quando ainda não ultrapassado o prazo prescricional de 5 anos, entre a ciência dos fatos e a instauração do processo administrativo disciplinar.

VI - Esta Corte possui entendimento consolidado segundo o qual a impetração de mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo, comprovado mediante prova pré-constituída.

VIII - No caso, as provas juntadas são insuficientes para demonstrar a certeza do direito alegado, porquanto não comprovam ter a autoridade competente tomado ciência dos fatos em momento anterior à data de recebimento da denúncia anônima. Ademais, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída. Precedentes.

IX - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

X - Agravo interno não provido.

(AgInt no MS n. 25.150/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO DA RECEITA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 142 DA LEI 8.112/90. PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM. PORTARIA INAUGURAL. PRESCINDIBILIDADE DA DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA IMPUTAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DISPENSABILIDADE NO PROCEDIMENTO PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL PREJUÍZO. PRODUÇÃO DE PROVAS. VIA INADEQUADA AO REEXAME. INCURSÃO NO ART. 117, IX, DA LEI N. 8.112/90. DEMISSÃO. VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. O termo inicial do lustro prescricional para a apuração do cometimento de infração disciplinar é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o Processo Administrativo Disciplinar. A contagem da prescrição interrompe-se tanto com a abertura de sindicância quanto com a instauração de processo disciplinar. Após o decurso de 140 dias (prazo máximo conferido pela Lei n. 8.122/90 para conclusão e julgamento do PAD), o prazo prescricional recomeça a correr integralmente.

2. No que toca à sindicância, firmou-se nesta Corte Superior entendimento no sentido de que, diante de seu caráter meramente investigatório (inquisitorial) ou preparatório de um processo administrativo disciplinar (PAD), é dizer, aquela que visa a apurar a ocorrência de infrações administrativas sem estar dirigida, desde logo, à aplicação de sanção ao servidor público, é dispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a presença obrigatória do investigado (MS 20.647/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19/12/2016).

3. A Portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar dispensa a descrição minuciosa da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é capaz de viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes.

4. O STJ entende que as irregularidades apontadas no processo disciplinar devem afetar as garantias do devido processo legal para justificarem a anulação deste, dependendo, portanto, da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).

5. A ação mandamental não constitui via adequada para o reexame das provas produzidas em processo administrativo disciplinar, tampouco à revisão do juízo de valor que a autoridade administrativa faz sobre elas, ressalvada a avaliação do grau de proporcionalidade da pena aplicada (MS 13.771/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 02/06/2015).

6. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez incurso o servidor público no art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90, não resta à autoridade competente para a aplicação da penalidade no âmbito administrativo qualquer juízo de discricionariedade a autorizar pena diversa da demissão.

7. Ordem denegada." (RO nos EDcl nos EDcl no MS 11.493/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017)

Assim, uma vez que a administração tomou conhecimento das supostas infrações da parte impetrante, ora agravante, na data de 17/05/2018 (Id. 334 792 388 pag. 1), através de denúncia direcionada ao sr. Delegado Corregedor da Receita Federal do Brasil de São Paulo, a administração teria até a data de 17/05/2023 para a instauração do processo administrativo.

Tendo em vista as informações constantes do documento Id. 334 792 388 - pag 2: "(...) 8. Considerando-se a criação do Grupo Nacional de Investigação (GNI), o Coordenador Nacional de Investigação encaminhou o procedimento, em 31/10/2019, para a realização de análise preliminar. 9. Em 26 de junho de 2020, foi publicada a Portaria Coger/GNI no 5777, datada de 25 de junho de 2020, a qual designou comissão de sindicância investigativa para a apuração dos fatos contidos neste processo. 10. Em 2 de março de 2021, a comissão de sindicância investigativa apresentou seu relatório final8, datado de 1o de março de 2021. Esse relatório concluiu pela existência de indícios de materialidade e autoria de suposta infração disciplinar e recomendou a instauração de sindicância patrimonial. 11. Após análise do presente processo, a Supervisão do GNI entendeu pela necessidade de aprofundamento das investigações, conforme despacho datado de 19/04/20219. 12. Em atenção aos comandos do art. 2o da Portaria Coger no 168, de 10 de junho de 2019, e do caput do art. 3o da Ordem de Serviço Coger no 1, de 27 de junho de 2019, o senhor instaurou a presente sindicância patrimonial, consubstanciada na portaria de pessoal no 1851, de 9 de dezembro de 2021. (...)", tem-se que não houve o decurso do prazo.

Com relação à análise da existência de conduta culposa, torna-se incompatível com a estreita via do mandado de segurança uma vez que este obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de plano e de forma incontestável no processo.

O impetrante, ora agravante, ainda alega ter havido a prescrição da pretensão da Administração Pública de processar os fatos objeto do PAD 16302.720042/2018-33, por força da prescrição de 8 (oito) anos do art. 23, da Lei no 8.429/92, com redação conferida pela Lei no 14.234/21.

No entanto, razão não lhe assiste. Com efeito, tal prescrição aplica-se às ações de improbidade administrativa; no presente feito discute-se a anulação de processo administrativo disciplinar, que é regido pela Lei no 8.112/90.

Ainda que um ato de improbidade administrativa possa ser também tipificado como infração disciplinar, nos moldes do art. 132, IV, da Lei no 8.112/90, não implica a aplicação da Lei no 8.429/92 para a esfera administrativa disciplinar uma vez se tratar de instâncias autônomas.

Não procedem, portanto, os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520) (g. n.).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO FATO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. VIA INADEQUADA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança impetrado por servidor aposentado, visando ao reconhecimento da prescrição e à extinção de processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado para apuração de supostas irregularidades funcionais.

O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa, afirmando que a Administração teve ciência dos fatos em 17.05.2018 e que apenas em 20.06.2023 teria ocorrido sua intimação pessoal. Alega, ainda, a ilegalidade da apuração baseada em culpa, diante da exigência de dolo para caracterização de improbidade administrativa, bem como a incidência da prescrição de oito anos prevista na Lei no 8.429/1992.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa no processo disciplinar instaurado contra o agravante; (ii) saber se é possível reconhecer, em mandado de segurança, a inexistência de dolo na conduta investigada no PAD; e (iii) saber se a prescrição prevista na Lei de Improbidade Administrativa é aplicável ao processo administrativo disciplinar regido pela Lei no 8.112/1990.

III. Razões de decidir

Nos termos da Súmula no 635 do STJ, o prazo prescricional para apuração de infração disciplinar inicia-se quando a autoridade competente para instaurar o processo administrativo toma conhecimento do fato, interrompendo-se com a instauração de sindicância ou processo disciplinar.

No caso concreto, a Administração tomou ciência da denúncia em 17.05.2018 e adotou medidas investigativas subsequentes, incluindo a instauração de sindicância investigativa e sindicância patrimonial, o que demonstra a inexistência de decurso do prazo prescricional quinquenal.

A análise acerca da existência de dolo ou culpa na conduta investigada exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que pressupõe direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

A prescrição prevista no art. 23 da Lei no 8.429/1992 aplica-se às ações de improbidade administrativa e não aos processos administrativos disciplinares regidos pela Lei no 8.112/1990, pois se tratam de instâncias autônomas.

O agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados na decisão agravada, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar suas conclusões.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para apuração de infração disciplinar inicia-se na data em que a autoridade competente toma conhecimento do fato e interrompe-se com a instauração de sindicância ou processo disciplinar. 2. A análise da existência de dolo ou culpa em processo administrativo disciplinar demanda dilação probatória e não pode ser realizada em mandado de segurança. 3. A prescrição prevista na Lei de Improbidade Administrativa não se aplica ao processo administrativo disciplinar regido pela Lei no 8.112/1990.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 932, V, e 1.025; Lei no 8.112/1990, art. 142; Lei no 8.429/1992, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 25.150/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 20.06.2023; STJ, RO nos EDcl nos EDcl no MS 11.493/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 25.10.2017; STJ, Súmula no 635.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão